Tribunal: TJPA
Processo: 0810281-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810281-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REMESSA DE COMBUSTÍVEL PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ATEM'S Distribuidora de Petróleo S.A. contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de débito fiscal, proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172020510000145-0, no valor de R$ 144.484.903,66. A autuação foi fundamentada na aplicação dos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007, que determina o encerramento do diferimento e a cobrança do imposto na origem, mesmo em operações com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de ICMS pelo Estado do Pará nas operações de remessa de combustível para a Zona Franca de Manaus, à luz da imunidade tributária conferida por dispositivos constitucionais e da inconstitucionalidade declarada pelo STF de parte do Convênio ICMS 110/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do ICMS sobre operações com destino à Zona Franca de Manaus decorre do art. 40 do ADCT e do art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal, que equiparam tais operações a exportações.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.036/DF, declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007, por contrariar o regime constitucional da ZFM.

Trata-se de precedente vinculante (art. 927, I, do CPC), que obriga os tribunais à observância da decisão da Corte Constitucional, inviabilizando qualquer cobrança de ICMS com base na norma declarada inconstitucional.

A cobrança do ICMS, com fundamento em dispositivo invalidado, implica manifesta ilegalidade, legitimando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O risco de dano é evidenciado pelo elevado valor da autuação e pelos efeitos negativos à regularidade fiscal e operacional da empresa.

O deferimento da tutela recursal preserva a autoridade da decisão do STF, garante a segurança jurídica e assegura a eficácia do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a cobrança de ICMS nas operações com destino à Zona Franca de Manaus com base na cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007, em razão da imunidade prevista no art. 40 do ADCT e no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/88.

A decisão do STF na ADI 7.036/DF constitui precedente vinculante e afasta a validade de autuações baseadas na norma declarada inconstitucional.

A tutela de urgência é cabível para suspender a exigibilidade de crédito tributário fundado em dispositivo inconstitucional, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, X, "a"; ADCT, art. 40; CPC, arts. 300 e 927, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.036/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0853134-43.2022.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172020510000145-0, no valor de R$ 144.484.903,66.

A agravante sustenta que atua no ramo de distribuição de combustíveis, com sede na Zona Franca de Manaus (ZFM), e que a autuação promovida pelo Estado do Pará tem como fundamento a aplicação dos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007, os quais preveem o encerramento do diferimento e exigência do ICMS na origem, mesmo em operações destinadas à ZFM.

Alega que referida exigência viola a imunidade tributária assegurada às operações destinadas à Zona Franca de Manaus, conforme o art. 40 do ADCT e o art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal de 1988, os quais equiparam tais operações às exportações, vedando a incidência do ICMS.

Aduz, ainda, que a cobrança na origem compromete a lógica do regime incentivado da ZFM, cria desequilíbrio concorrencial e afronta o pacto federativo, tratando de forma desigual os contribuintes situados na área incentivada.

Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, e o perigo de dano, em razão do vultoso valor autuado e seus impactos sobre a atividade empresarial.

A decisão agravada indeferiu a medida pleiteada sob o fundamento de que a legislação estadual e o Convênio ICMS 110/2007 legitimam a cobrança, além de considerar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, Estado do Pará, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS pelo Estado do Pará nas operações de aquisição de biodiesel B100 pela agravante, com saída da refinaria da Petrobras/PA e destino à Zona Franca de Manaus, à luz da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007.

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento da
ADI 7.036/DF
, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado em 28.02.2023 (acórdão publicado em 07.03.2023), é absolutamente pertinente e vinculante à presente controvérsia.

Na referida ação, o STF
declarou

a inconstitucionalidade da expressão "para a Zona Franca de Manaus"
constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/2007,
afirmando que as operações com destino à ZFM estão acobertadas pela

imunidade prevista no art. 40 do ADCT e no art. 155, § 2º, X, "a", da CF/88
.

A Corte Suprema reconheceu que o referido Convênio, ao exigir o encerramento do diferimento e a consequente cobrança do ICMS na origem,
desvirtua o modelo constitucional de proteção à ZFM
, o qual equipara tais operações a exportações, conferindo-lhes imunidade plena.

Trata-se de precedente
vinculante
, nos termos do art. 927, I, do CPC, de
observância obrigatória pelos juízos e tribunais
. Assim, não há espaço para interpretação diversa no âmbito infraconstitucional quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS nas operações descritas.

A agravante demonstrou que a autuação combatida tem por fundamento direto o dispositivo declarado inconstitucional pelo STF. Logo, o crédito tributário impugnado encontra-se eivado de ilegalidade manifesta, sendo plenamente justificável a concessão da tutela recursal para suspender sua exigibilidade.

Embora a decisão agravada tenha se amparado na literalidade da norma estadual, é imprescindível considerar que, com a superveniência da decisão do STF, o fundamento legal da autuação foi invalidado.

Ainda que se alegue necessidade de dilação probatória para aferição de outros elementos da relação tributária, a tese jurídica central está definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a permanência da exigibilidade do crédito violaria a segurança jurídica e a autoridade das decisões da Corte Constitucional.

O risco de dano irreparável também se faz presente, dada a expressiva quantia do crédito fiscal e os reflexos que sua exigência pode gerar sobre a regularidade fiscal da agravante, com potenciais impactos em sua operação nacional e em sua inserção no mercado regulado de combustíveis.

Ressalto que o deferimento da tutela recursal não implica reconhecimento definitivo da nulidade do lançamento, que será objeto de cognição exauriente na ação anulatória, mas apenas visa assegurar a utilidade do provimento final.

A concessão de medida suspensiva ao crédito fiscal em hipóteses como a presente já foi admitida por este Tribunal em situações análogas, inclusive em agravos de instrumento interpostos pela mesma agravante, como no AI n. 0809549-68.2022.8.14.0000.

A coerência interna do tribunal e a fidelidade à orientação vinculante do STF impõem a uniformização do entendimento quanto à inaplicabilidade da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07 às operações com destino à ZFM.

Diante desse cenário, resta configurada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizando a concessão da tutela de urgência pretendida, com a consequente reforma da decisão recorrida.

O provimento do agravo, nestes termos, preserva o regime jurídico da Zona Franca de Manaus, evita a tributação indevida e promove a estabilidade das relações jurídico-tributárias sob a ótica da jurisprudência constitucional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172020510000145-0, até o julgamento final da ação anulatória de origem, com fundamento no art. 300 do CPC e na jurisprudência vinculante do STF (art. 927, I, do CPC)..

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025